Tribunal: STF
Processo: Rcl 60598
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-28
Data de publicação: 2023-06-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 



RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DAS DECISÕES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NAS ARGUIÇÕES DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL NS. 275/PB E 485/AP. INSUBSISTÊNCIA DO ATO RECLAMADO. SUBSTITUIÇÃO. ART. 1.008 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada pelo Instituto de Recursos Humanos de Pernambuco – IRH-PE, em 26.6.2023, “em face da decisão proferida pelo MM. Juízo da 2a Vara do Trabalho de Paulista/PE, nos autos do Processo n. º 0000126-21.2019.5.06.0122”, pela qual teria sido descumprido o assentado por este Supremo Tribunal nas Arguições de Descumprimento de Preceito Fundamental ns. 275/PB e 485/AP.



O caso 



    2. Em 9.2.2019, Zoraia Guedes de Santana ajuizou reclamação trabalhista contra Centro de Educação e Saúde Comunitário – Cesac. Requereu o pagamento de verbas trabalhistas (e-doc. 10).



    Em 18.2.02020, o juízo da Segunda Vara do Trabalho de Paulista/PE julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por Zoraia Guedes de Santana (e-doc. 12). 



    Em 27.4.2022, o juízo da Segunda Vara do Trabalho de Paulista/PE determinou ao Instituto de Recursos Humanos de Pernambuco – IRH-PE que bloqueasse o crédito que seria pago ao Centro de Educação e Saúde Comunitário – Cesac, decorrente de serviços prestados por essa empresa ao Estado de Pernambuco: 



    “DESTINATÁRIO/EXECUTADO: INSTITUTO DE RECURSOS HUMANOS DE PERNAMBUCO - IRH-PE RUA HENRIQUE DIAS , S/N, DERBY, RECIFE/PE - CEP: 52010-100 



    MANDADO DE BLOQUEIO DE CRÉDITO 



    O(A) Excelentíssimo(a) Senhor(a) Doutor(a) MARIA CONSOLATA REGO BATISTA, Juiz(íza) do Trabalho da 2ª Vara do Trabalho de Paulista, no uso de suas atribuições legais, MANDA ao(à) Sr(a). Oficial(a) de Justiça, a quem couber por distribuição este mandado que, à vista do mesmo e em seu cumprimento, dirija-se ao endereço indicado acima no campo ‘DESTINATÁRIO’ e, sendo aí, proceda ao BLOQUEIO DE CRÉDITO existente ou que venha a existir em nome da EXECUTADA CENTRO DE EDUCAÇÃO E SAÚDE COMUNITÁRIO CESAC - CNPJ: 02.748.506/0001-09 - , até atingir a quantia de R$ 27.447,18, com atualização até o dia 27/04/2022, devendo os valores bloqueados serem depositados em conta judicial junto ao BANCO DO BRASIL ou C.E.F., agência Paulista/PE” (e-doc. 6). 



    Essa decisão foi objeto de pedido de reconsideração pelo Instituto de Recursos Humanos de Pernambuco – IRH-PE, indeferido pelo juízo reclamado: 



    “Refiro-se à petição apresentada pelo entre público (ID bebe937) veiculando matéria atinente à ADPF 485/AP. 



    E, nesta oportunidade, ratifico e esclareço que, no presente caso, o pedido foi de transferência de crédito porventura existente em favor da demandada, já consolidado e disponível para pagamento até o limite da execução, não se cominando qualquer penalidade ao ente da Administração Pública. Sem maiores delongas, não vislumbro ilegalidade no ato da autoridade (apontada como) coatora e denego a segurança. 



    Diante de tais fundamentos, DENEGO, pois, a segurança, revendo o deferimento da liminar, ficando mantido o ato judicial prolatado na ação n° 0000981-10.2013.5.06.0122, devendo prosseguir a execução com cumprimento da decisão reputada legal” (fl. 4, e-doc. 1).



    Essa decisão foi objeto de agravo de petição, ao qual foi negado provimento, e embargos de declaração, rejeitados. 



    Contra esse acórdão o reclamante interpôs recurso de revista e agravo de instrumento, aos quais foi negado seguimento.



    3. O reclamante ajuíza a presente reclamação “em face da decisão proferida pelo MM. Juízo da 2a Vara do Trabalho de Paulista/PE, nos autos do Processo n. º 0000126-21.2019.5.06.0122, que contrariou as decisões proferidas nas ADPF’s 275 e 485” (fl. 1).



    Afirma que a beneficiária “propôs reclamação trabalhista em face do Cesac- Centro de Educação e Saúde Comunitário, pleiteando o pagamento de verbas trabalhistas” (fl. 2).



    Relata que “as partes firmaram acordo [e a] empresa não o cumpriu, [tendo sido requerido] ao Juízo Reclamado o bloqueio, penhora e transferência de possíveis créditos da empresa junto ao Estado de Pernambuco” (fl. 2).



    Narra que o juízo da Segunda Vara do Trabalho de Paulista/PE determinou o bloqueio dos créditos mencionados, decisão que foi objeto de pedido de reconsideração, indeferido pela autoridade reclamada.



    Sustenta que “a Fazenda Pública Estadual entende que essa decisão viola frontalmente as ADPF’s 485-MC e 275” (fl. 4).



    Alega que, “como restou consignado por esta Corte nas ADPF’s 275 e 485, a constrição judicial de receitas públicas, na forma determinada pelo MM. Juízo da 2a Vara do Trabalho de Paulista/PE, viola princípios basilares como o da impenhorabilidade de bens públicos, da separação dos poderes, do juiz natural, da regra do precatório, da segurança orçamentária, do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório” (fl. 11).



    Requer medida liminar “para suspender as medidas constritivas em seu desfavor, determinadas pelo MM. Juízo da 2a Vara do Trabalho de Paulista/PE, nos autos do Processo n. 0000126-21.2019.5.06.0122, até decisão final desta Reclamação” (fl. 15). 



    No mérito, pede “seja julgada procedente a presente Reclamação, cassando-se a decisão reclamada ” (fl. 14). 



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 



    4. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se tem na espécie.



    5. Põe-se em foco nesta reclamação se a Segunda Vara do Trabalho de Paulista/PE teria desrespeitado as decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal nas Arguições de Descumprimento de Preceito Fundamental ns. 275/PB e 485/AP, ao determinar o bloqueio de crédito do Centro de Educação e Saúde Comunitário – Cesac junto ao Instituto de Recursos Humanos de Pernambuco – IRH-PE. 



    6. A Segunda Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Sexta Região analisou o mérito da causa e negou provimento ao agravo de petição interposto pelo Instituto de Recursos Humanos de Pernambuco – IRH-PE contra a decisão proferida pelo juízo da Segunda Vara do Trabalho de Paulista/PE.



    O título judicial contra o qual se volta o reclamante – decisão proferida pelo juízo da Segunda Vara do Trabalho de Paulista/PE – não mais subsiste, tendo sido substituído pelo acórdão do Tribunal Regional do Trabalho da Sexta Região, tornando-se o único ato judicial processualmente questionável, se fosse o caso, nos termos da legislação vigente. Assim, por exemplo: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. INSUBSISTÊNCIA DO ATO RECLAMADO. SUBSTITUIÇÃO. ART. 1.008 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl n. 50.142-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 3.12.2021). 



    “AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO. ALEGADA AFRONTA À AUTORIDADE DO QUE DECIDIDO NA ADI Nº 3.395. SEGUIMENTO NEGADO. SUBSTITUIÇÃO DA DECISÃO RECLAMADA EM MOMENTO ANTERIOR À PRÓPRIA PROPOSITURA DA RECLAMAÇÃO. PERDA DE OBJETO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DO ART. 317, § 1º, DO RISTF. 1. Ato judicial reclamado substituído por ato decisório proferido em julgamento de recurso. Incidência do efeito substitutivo dos recursos. Art. 1.008 do CPC/2015. Mérito da reclamação constitucional não analisado em razão da inviabilidade de seguimento desta, por perda de objeto. 2. Não preenchimento do requisito de regularidade formal expresso nos arts. 1.021, § 1º, do Código de Processo Civil e 317, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal: ‘Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada e a petição conterá, sob pena de rejeição liminar, as razões do pedido de reforma da decisão agravada’. Ausência de ataque, nas razões do agravo interno, aos fundamentos da decisão agravada. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (Rcl n. 19.659-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 13.12.2020).



    O acórdão pelo qual substituída a decisão reclamada é anterior ao ajuizamento da presente reclamação, pelo que descabe cogitar-se da possibilidade de deferimento de prazo para eventual emenda à inicial. 



    7. No art. 1.008 do Código de Processo Civil, dispõe-se que “o julgamento proferido pelo tribunal substituirá a decisão impugnada no que tiver sido objeto de recurso”.



    Ao tratar dos efeitos da decisão judicial pela qual se substitui outra de instância hierarquicamente inferior, Nelson Nery Júnior leciona: 



    “Ainda que o Acórdão confirme a sentença recorrida, haverá a substituição integral desta por aquele. 



    Substituição: Somente haverá substituição se o recurso for conhecido. O julgamento do mérito do recurso substitui a decisão recorrida. Verifica-se a substituição quando: a) em qualquer hipótese (erro in judicando ou in procedendo), for negado provimento ao recurso; b) em caso de erro in judicando, for dado provimento ao recurso. Ainda que a decisão recursal negue provimento ao recurso, ou, na linguagem inexata mas corrente, ‘confirme’ a decisão recorrida, existe o efeito substitutivo, de sorte que o que passa a valer e ter eficácia é a decisão substituída e não a decisão ‘confirmada’. Com muito maior razão a substituição se dá quando a decisão recursal dá provimento ao recurso” (Código de processo civil comentado. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2003, p. 879). 



    Na mesma linha, Theotonio Negrão assinala: 



          “Para que a substituição se opere é necessário que se trate de recurso fundado em erro in judicando e ele seja conhecido. Não interessa para fins de substituição o provimento do recurso nessas circunstâncias: mesmo quando o tribunal rejeita a pretensão recursal, seu pronunciamento substitui a decisão recorrida” (Código de processo civil.  São Paulo: Saraiva, 2009, p. 694).



    8. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicado o requerimento de medida liminar.



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil. 



    Publique-se. 



    Brasília, 28 de junho de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA 



Relatora